Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725770-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CÉLIO RENE TRINDADE VIEIRA AGRAVADO: OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CÉLIO RENE TRINDADE VIEIRA em face da decisão de ID 238068999 proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737954-98.2022.8.07.0001 ajuizado em desfavor do OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença referente à ação de cobrança, em sede regressiva, dos débitos tributários contraídos em nome da sociedade empresária, direcionada ao sócio remanescente. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido da parte exequente, nos seguintes termos: [...] 1. O regime de bens adotado para a constância do casamento ou união estável tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 2. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. 3. Nesse contexto, a penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Acórdão 1845957, 07525332020238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024) 4. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família da parte executada, a impor o indeferimento do pleito constritivo/expropriatório de ID 238040053. 5. Tendo em vista que não foram indicados novos bens da executada passíveis de penhora, tornem os autos ao Arquivo Provisório, nos moldes da decisão de ID 210248387. [...] Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante apresenta um breve resumo dos fatos, narrando que se trata de execução ajuizada em face de OLGA CHRISTINA PEDRA GUBERT, em razão de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, cujo valor atualizado perfaz R$ 134.832,44. Pontua que a executada é casada com ANDRÉ GELBCKE GUBERT, sob o regime de comunhão parcial de bens desde 2001, conforme certidão juntada aos autos. Por tal motivo, alega que busca a constrição de ativos financeiros e bens do casal para satisfazer o crédito. Argumenta que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento se comunicam, independentemente de em nome de qual dos cônjuges estejam registrados, conforme dispositivos do Código Civil e entendimento doutrinário. Alega que a decisão agravada, ao impedir a constrição de bens pertencentes ao casal sem que haja uma restrição legal específica que justifique tal medida, incorre em flagrante violação a princípio fundamental. Sustenta que a fundamentação do juízo a quo, ao exigir prova de que a dívida foi revertida em benefício da família para permitir a penhora, estabelece uma condição não prevista em lei e que, na prática, dificulta sobremaneira a satisfação do crédito. Arrazoa que o que se exige é a demonstração da existência do casamento sob o regime de comunhão parcial e a inadimplência da dívida. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Discorre sobre a presunção de comunicabilidade dos bens no regime da comunhão parcial. Tece considerações acerca dos princípios da cooperação, boa-fé e efetividade processual. Afirma que a lei permite expressamente a penhora de bem indivisível, mesmo que pertença, em parte, ao cônjuge não executado. Acrescenta que a norma assegura o direito à meação, ou seja, à quota-parte do cônjuge que não é devedor sobre o produto da alienação do bem. Assim, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o provimento do agravo, para reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja reconhecida a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, determinando-se: A) A penhora eletrônica, via Sisbajud, até o montante de R$ 134.832,44, correspondente ao valor total da execução. B) Subsidiariamente, o bloqueio de ativos e bens por meio do Renajud (Registro Nacional de Veículos Automotores) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB 2.0). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se determinar a penhora de bens pertencentes ao cônjuge da parte executada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens. Inicialmente, destaco que a responsabilidade patrimonial recai sobre os bens, presentes e futuros, do devedor para o cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789), não abarcando, salvo circunstâncias específicas, o patrimônio de pessoas alheias ao negócio jurídico celebrado. Portanto, para que os bens do cônjuge, terceiro não integrante da lide, possam se sujeitar à execução, é necessário que o credor demonstre qual o regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). No caso concreto, embora o requerente da medida constritiva tenha apresentado certidão de casamento do executado no bojo da petição de ID 238040053 de origem, na qual consta o regime da comunhão parcial de bens, não foram colacionadas evidências de que a dívida teria sido constituída em proveito da entidade familiar. Embora o regime de comunhão parcial de bens preveja a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, tal presunção não torna automática a responsabilização patrimonial do cônjuge não executado. A jurisprudência desta 2a Turma Cível é firme no sentido de que a constrição de bens do cônjuge estranho à lide exige a demonstração de que a obrigação executada foi assumida em favor da família. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE. INVIABILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor, por ser terceiro estranho à lide e, a princípio, não responder pela obrigação. 3. A existência de débito não é apta a ensejar a medida excepcional sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663561, 0735617-42.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS E VALORES DE CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide (caso concreto) subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845957, 0752533-20.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; grifou-se.) No presente caso, como bem destacado pelo juízo de origem, não foram trazidos aos autos elementos que demonstrem que a dívida objeto da execução tenha revertido em proveito da entidade familiar ou tenha sido contraída para atender encargos comuns do casal. A mera certidão de casamento sob o regime de comunhão parcial, por si só, não basta para legitimar a constrição de bens do cônjuge não executado. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator